Tribunal: TJMT
Processo: 0001275-70.2019.8.11.0087
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
RECORRENTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MARCOS CLEBERSON DE FRANÇA
RECORRIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MARCOS CLEBERSON DE FRANÇA

Número do Protocolo: 12241/2020
Data de Julgamento: 26-05-2021

E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1) RECURSO DO MP – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – FEITO ORIGINÁRIO QUE JÁ CONTA DECISÃO DE PRONÚNCIA – NOVO TÍTULO JUSTIFICADOR DO STATUS LIBERTATIS DO RECORRIDO – PEDIDO PREJUDICADO – 2) RECURSO DA DEFESA - DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.
1- Se no tramitar no recurso através do qual se insurge contra a decisão em que foi revogada a prisão do acusado, adveio sentença de pronúncia, na qual se reconhece o direito de recorrer em liberdade, existe nova causa justificadora deste status a ensejar a prejudicialidade do strictu sensu ministerial.
2 – Não havendo convicção plena de que o acusado agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, e estando, sua versão, em desarmonia com os depoimentos de testemunha presencial e também do corréu, deve-se pronunciá-lo para que seja submetido ao Júri Popular, que é o Juízo competente para deliberar acerca de crimes dolosos contra a vida, em circunstâncias semelhantes de instrução probatória, conforme previsão constitucional (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal).

RECORRENTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MARCOS CLEBERSON DE FRANÇA
RECORRIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MARCOS CLEBERSON DE FRANÇA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso Em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a decisão de ff. 107/107-v e por MARCOS CLEBERSON DE FRANÇA, inconformado com a decisão ff. 139/147, em que foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, III, IV, c/c art. 14, II, CP.
Em suas razões recursais, ff.110/12, o parquet se insurge contra a revogação da prisão preventiva a que estava submetido Marcos Cleberson e diz, em suma, que a cautelar deveria ser mantida diante da gravidade dos fatos e porque além da materialidade estar comprovada existem indícios suficientes de autoria.
Já, o recorrente Marcos Cleberson, em razões de ff. 173/176, requer seja despronunciado, invocando a excludente de ilicitude da legítima defesa.
O MP ofereceu suas contrarrazões (ff. 177/179-v) para pugnar o desprovimento do recurso da Defesa e, depois (ff.197/198-v), Marcos Cleverson apresentou as contrarrazões, rebatendo os argumentos do parquet e pedindo a manutenção da sua liberdade.
Em juízo de retratação o MM. Juiz Singular manteve a decisão hostilizada (f.191).
A d. PGJ (ff. 103/109) opinou pelo desprovimento de ambos os recursos, em parecer não sumariado.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Marcos Cleberson de França e William Rodrigo de Oliveira estão respondendo a ação penal de cód. 122653, em trâmite na comarca de Guarantã do Norte/MT, pela prática do crime capitulado no art. 121, §2o, III, IV, c/c art. 14, II, CP, porque na madrugada de 12.5.2019, tentaram matar a vítima Lindomar Alves dos Santos.
Pelo que consta, naquela noite, após desentendimento em um bar, a vítima foi abordada pelos acusados, em via pública, e agredida com tijoladas, pedradas e socos na região da cabeça.
1 – Após audiência de instrução, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva de Marcos Cleberson e em 27.08.2019, o pleito foi deferido; desta decisão, o órgão ministerial interpôs o presente recurso, que, entretanto, está prejudicado.
Em princípio, embora presentes os indícios de autoria e materialidade, após detido exame dos autos, lamentavelmente este recurso não teve a tramitação no tempo útil eis que remetido a este e. TJMT, 6 meses após a decisão singular (f.184).
Neste interregno, o processo principal teve a respectiva sentença de pronúncia prolatada em 3.12.2019, tendo o MM. Juiz Singular, naquela oportunidade, mantido a liberdade de Marcos Cleberson.
Oras, observada a posterior alteração da situação dos fatos, com a prolação de novo título judicial (decisão de pronúncia), permissa vênia, resta prejudicado o julgamento do recurso que questiona o título anterior.
Neste sentido:
(...). Constatando-se a superveniente perda do objeto referente ao pedido de revogação da prisão cautelar mantida na decisão de pronúncia, impõe-se reconhecer o esvaziamento do interesse recursal neste ponto, a tornar prejudicada a insurgência. (N.U 1019991-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

(...). Tendo em vista a posterior alteração da situação dos fatos, com a prolação de novo título, resta prejudicado o julgamento do recurso que questiona o título anterior, diante da perda superveniente de objeto. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.17.131743-1/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/10/2018, publicação da súmula em 29/10/2018).

Enfim, tratando-se de novo título judicial, e estando o feito em novo momento processual (recorrido já pronunciado tendo sido, no ato, reconhecido o seu direito de recorrer em liberdade), não vejo razões para que seja reexaminada a decisão proferida na fase que já está encerrada há pouco mais de um ano.
Aliás, apenas por zelo, registro que pelo decurso do tempo transcorrido e sem notícias de novos fatos desabonadores, ainda que fosse o caso de análise do mérito, não vislumbraria, este Relator, fundamentos para se decretar a prisão preventiva, em especial pela falta de contemporaneidade.
Dessa forma, existindo nova causa justificadora da liberdade do recorrido, está prejudicado o recurso do MP.
2 – Prosseguindo, o recorrente Marcos Cleberson pugna pela despronuncia, ao argumento de que agiu em legítima defesa. Alega que antes dos fatos, a vítima o ofendeu com um cuspe no rosto e momento depois, tentou agredi-lo fisicamente.
Não obstante os argumentos, não vejo como, neste momento processual, dar plena guarida a suas alegações.
Ao contrário, há suficientes provas de indícios de autoria para prolação da pronúncia, uma vez que as declarações prestadas pela testemunha ocular Cleverson Luiz Pagani estão em total harmonia com a exposição feita na denúncia e com o contexto probatório obtido, tendo ela sido clara ao afirmar que presenciou o crime e que “que enquanto Willian dava pedradas e tijoladas, o recorrente segurava a vítima no chão”.
Se não bastasse, pairando ainda mais dúvidas quanto a verdade dos fatos, veja que Lindomar foi agredido e morto depois de quase 1 hora do entrevero no bar e, as versões apresentadas pelos acusados estão bastante discrepantes pois, enquanto Marcos afirma que “deu apenas um soco na vítima e saiu do local” Willian afirma que ambos agrediram Lindomar e que o apelante “estava com sangue nos olhos”.
Oras, para o reconhecimento da excludente de ilicitude invocada, exige-se minucioso exame das circunstâncias a permearem o crime, não se podendo inferir, do arcabouço probatório, a veracidade da versão apresentada pelo recorrente, impondo-se, a submissão da matéria ao crivo popular.
Por enquanto, o que se se infere dos autos é que, após desentendimentos anteriores entre a vítima e os acusados, estes agrediram brutalmente a vítima, não havendo nos autos qualquer demonstração de que o recorrente reagiu a uma agressão atual ou iminente, tampouco usou moderadamente dos meios necessários à repulsa.
Assim, no que concerne especificamente à alegação de legítima defesa, tal demonstração melhor se aclarará no juízo soberano do Tribunal do Júri, uma vez que não se demonstrou provas suficientes da alegada excludente de ilicitude, em sua plenitude, nesta oportunidade procedimental, que sem sombra de qualquer dúvida ensejasse seu acolhimento.
Sobre o tema, destaco desta e. 3o Câmara Criminal:
“1. Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de animus necandi, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação. (N.U 1022399-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).

A vista do todo narrado, a manutenção da decisão de pronúncia é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento da tese defensiva, porquanto, a questão em debate revela provas que são demonstram de forma inequívoca a alegada legítima defesa.
Com essas considerações, em parte com o parecer da d. PGJ, JULGO PREJUDICADO o recurso ministerial e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Marcos Cleberson de França, a fim de manter a decisão de pronúncia e submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator), DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o Vogal) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR